Tribunal: TJSP
Processo: 2143911-07.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência do vício apontado – Julgamento estendido em agravo de instrumento - Embargante que opôs idênticos embargos de declaração contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por maioria - Não conhecimento do segundo recurso - Princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade/singularidade recursal - Recurso

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência do vício apontado – Julgamento estendido em agravo de instrumento - Embargante que opôs idênticos embargos de declaração contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por maioria - Não conhecimento do segundo recurso - Princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade/singularidade recursal - Recurso não conhecido.